Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA DE DELITOS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO - VÍTIMA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE QUATORZE ANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. ANIMUS DOLOSO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. EVIDENCIAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA AGRAVANTE ESPECÍFICA (CP, ART. 61, II, ‘F’). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DIVERSOS CRIMES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÁXIMO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM IMPOSITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de Estupro de Vulnerável do artigo 217-A, caput (por diversas vezes), e de Estupro Qualificado do art. 213, §1o (por diversas vezes), c/c o artigo 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena, total e definitiva, de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da reparação à vítima a título de danos morais presumidos (in re ipsa), no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). A defesa arguiu a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a absolvição do réu por ausência de provas, pugnando, subsidiariamente, pela elisão da condenação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta; (ii) constatar se há elementos de prova suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; (iii) verificar se a conduta do réu pode ser desclassificada para o crime de Importunação Sexual; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vigora no regime processual brasileiro o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, ressalvada a observância impositiva das regras legais dos elementos de prova regentes (art. 155 do CPP), a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio.
4. Estando o julgado devidamente fundamentado conforme disposto no ordenamento jurídico pátrio (art. 93, IX, da CF) e embasado no vasto acervo probatório contido nos autos, o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo Julgador quanto à responsabilização criminal do acusado não possui o condão de impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por equívoco na valoração das provas. Preliminar afastada.
5. O Crime de Estupro de Vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos, cuja vulnerabilidade é objetivamente presumida.
6. O Crime de Estupro previsto no artigo 213 do Código Penal, constitui crime comum contra a liberdade sexual, consistindo em constranger, forçar, impelir e obrigar alguém, mediante violência (empregada com o intuito de vencer a resistência da vítima), ou grave ameaça (violência moral que intimida / mal prometido) a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir a prática de outro ato libidinoso, sendo que a qualificadora prevista no §1o eleva a pena no caso de a conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (quatorze) anos.
7. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra menor, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
8. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
9. Demonstrado que o denunciado, por livre e espontânea vontade, manteve contato físico com a vítima para a prática de ato libidinoso, tocando-lhe o corpo e os seios, tem-se por configurada, natural e cabalmente, a genuína intenção de satisfazer a lascívia (animus doloso).
10. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas ao longo do tempo.
11. Comprovado que o réu praticou um dos verbos nucleares previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao “praticar outro ato libidinoso” com menor de 14 (quatorze anos), configura-se o Crime de Estupro de Vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
12. O Crime de Importunação Sexual (artigo 215-A do Código Penal) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do artigo 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação. Inteligência da tese fixada no Tema 1.121 do Superior Tribunal de Justiça.
13. Aferido, pelos elementos de prova reunidos, que o acusado, após a vítima completar 14 anos de idade, continuou a com ela praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sem o seu consentimento e mediante o emprego de violência psicológica/moral e grave ameaça, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal incriminador do Crime de Estupro Contra Vítima menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 (quatorze) anos, previsto no art. 213, §1o, do Código Penal.
14. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos Crimes de Estupro de Vulnerável e de Estupro Qualificado, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VIII), devendo ser mantida a condenação.
15. Não se evidencia bis in idem a aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
16. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de dois crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 2/3 (dois terços).
17. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
18. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
19. Conquanto acertada a condenação indenizatória a título de reparação dos danos morais causados à vítima, deve ser reduzido o quantum arbitrado na origem em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando precedentes jurisprudenciais e, sobretudo, a ausência de elementos sobre a capacidade econômica das partes, ressalvada, contudo, a possibilidade de complementação na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Não há se falar em nulidade do Julgado por ausência de fundamentação se a decisão apresenta motivação idônea e suficiente, notadamente se a irresignação aponta equívoco na interpretação e valoração das provas, confundindo-se com o mérito recursal. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas. Conquanto cabível a reparação indenizatória pelos danos morais causados à vítima, mostra-se impositiva a redução do quantum à guisa da proporcionalidade e razoabilidade, ressalvada, contudo, a possibilidade de complementação na esfera cível”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LIV e LV, da CF; Art. 217-A; art. 213, §1o; art. 215-A; art. 59; art. 61, III, ‘f’; art. 226, II; art. 71, caput; 33, §2o, “c”; art. 44; art. 77; art. 387, IV, todos do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121 e Tema 1202; Súmula 659 do STJ; Súmula 26 do TJDFT; TJDFT, Acórdão 1849631, 0712894-36.2021.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão 1981234, 0702056-38.2024.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA; Acórdão 1939435, 0712853-10.2023.8.07.0006, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA; Acórdão 2034730, 0700648-81.2021.8.07.0017, Relator(a): ESDRAS NEVES; Acórdão 2022324, 0709145-65.2022.8.07.0012, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão 2026236, 0709392-33.2023.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA; Acórdão 1793418, 07083049420228070004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão 1782661, 07002306120218070012, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS; Acórdão 1824154, 07083977620218070009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO.